Tribunal: TJBA
Processo: 8001752-85.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001752-85.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: MARIA MILZA RIZERIO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pela parte autora (instituição bancária). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando não há prova da intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. III. Razões de decidir O art. 485, § 1º, do CPC exige, para a configuração válida do abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte autora. No caso, não há comprovação nos autos de que o mandado de intimação pessoal expedido tenha sido efetivamente cumprido, inviabilizando a caracterização do abandono do feito. A ausência de comprovação da intimação pessoal configura violação ao devido processo legal e à ampla defesa, impondo a nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora. 2. A ausência de comprovação da intimação pessoal inviabiliza o reconhecimento de abandono da causa e impõe a nulidade da sentença extintiva.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001752-85.2022.8.05.0032, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelada MARIA MILZA RIZERIO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.